Tribunal: STJ
Processo: 5073547-53.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2128018 - PR(2024/0072713-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: KLEBER LUIZ XAVIER
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS RAFAEL ZARUVNY - PR118251
DOUGLAS ALEXANDRE HARMATIUK DA SILVA - PR103295
RECORRIDO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: FMM - ENGENHARIA - EIRELI
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE FMM. ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADO
: PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
DIREITO CIVIL. RE CURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
NO
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM
SFH/PMCMV.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença, reconheceu solidariedade, fixou correção e juros sobre danos materiais
desde o evento danoso, condenou a danos morais com Selic desde o arbitramento e
adequou honorários, afastando a inversão da cláusula penal.
2. A controvérsia versa sobre ação de procedimento comum relativa a atraso
injustificado de obra em contrato de compra e venda de terreno e mútuo para
construção de unidade habitacional no âmbito do SFH/PMCMV.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução de mérito o
pedido de multa por contravenção penal, julgou parcialmente procedentes os
demais pedidos, declarou a ilegalidade da cobrança de juros de obra após
condenou solidariamente ao ressarcimento dos juros de obra, fixou
13/12/2015,
lucros cessantes e distribuiu honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a solidariedade, fixar
juros e correção desde o evento danoso, condenar a danos morais com Selic desde
o arbitramento, adequar honorários e afastar a inversão da cláusula penal.
Documento eletrônico VDA55100509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24959702-6ebb-4861-8fb2-eaa8a60f0aa1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora,
em responsabilidade contratual, incide desde a citação e se a taxa aplicável aos
juros moratórios nas dívidas civis é a Selic, à luz do Tema n.1.368 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação,
sendo indevido fixá-los a partir do arbitramento dos danos morais, em dissonância
com a orientação desta Corte.
7. A taxa Selic é aplicável como juros moratórios nas dívidas de natureza civil, por
força da interpretação do
do CC, conforme o Tema Repetitivo n.
art. 406
mantendo-se, nesse ponto, o acórdão recorrido.
1.368/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem
Tese de julgamento
desde a citação. 2. Aplica-se a taxa Selic como juros moratórios nas dívidas civis,
nos termos do Tema Repetitivo n.
”.
1.368/STJ
CC,
CPC,
§11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 406;
art. 85,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.163.035/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24959702-6ebb-4861-8fb2-eaa8a60f0aa1

RECURSO ESPECIAL No 2128018 - PR(2024/0072713-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: KLEBER LUIZ XAVIER
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS RAFAEL ZARUVNY - PR118251
DOUGLAS ALEXANDRE HARMATIUK DA SILVA - PR103295
RECORRIDO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: FMM - ENGENHARIA - EIRELI
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE FMM. ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADO
: PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
DIREITO CIVIL. RE CURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
NO
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM
SFH/PMCMV.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença, reconheceu solidariedade, fixou correção e juros sobre danos materiais
desde o evento danoso, condenou a danos morais com Selic desde o arbitramento e
adequou honorários, afastando a inversão da cláusula penal.
2. A controvérsia versa sobre ação de procedimento comum relativa a atraso
injustificado de obra em contrato de compra e venda de terreno e mútuo para
construção de unidade habitacional no âmbito do SFH/PMCMV.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução de mérito o
pedido de multa por contravenção penal, julgou parcialmente procedentes os
demais pedidos, declarou a ilegalidade da cobrança de juros de obra após
condenou solidariamente ao ressarcimento dos juros de obra, fixou
13/12/2015,
lucros cessantes e distribuiu honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a solidariedade, fixar
juros e correção desde o evento danoso, condenar a danos morais com Selic desde
o arbitramento, adequar honorários e afastar a inversão da cláusula penal.
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora,
em responsabilidade contratual, incide desde a citação e se a taxa aplicável aos
juros moratórios nas dívidas civis é a Selic, à luz do Tema n.1.368 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação,
sendo indevido fixá-los a partir do arbitramento dos danos morais, em dissonância
com a orientação desta Corte.
7. A taxa Selic é aplicável como juros moratórios nas dívidas de natureza civil, por
força da interpretação do
do CC, conforme o Tema Repetitivo n.
art. 406
mantendo-se, nesse ponto, o acórdão recorrido.
1.368/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem
Tese de julgamento
desde a citação. 2. Aplica-se a taxa Selic como juros moratórios nas dívidas civis,
nos termos do Tema Repetitivo n.
”.
1.368/STJ
CC,
CPC,
§11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 406;
art. 85,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.163.035/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por KLEBER LUIZ XAVIER
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal Regional Federal da 4a Região em apelação cível nos autos de ação de
procedimento comum.
O julgado foi assim ementado (fl. 272):
CIVIL.
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO INICIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA. JUROS DE OBRA. DANOS
MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INVERSÃO
DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO.
1. Reconhecida a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo processual, pois
além de ser agente financeiro, é responsável pela fiscalização do empreendimento no
prazo contratado, tendo poderes de substituição da interveniente construtora em
caso de descumprimento injustificado dos prazos.
2. A responsabilidade solidária da CEF deve se dar a contar do prazo de entrega do
imóvel fixado no contrato de
habitacional.
financiamento/mútuo
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

3. O prazo de entrega do imóvel a ser observado especificamente na relação
negocial travada entre adquirente e
deve ser aquele
construtora/incorporadora
constante do contrato de promessa de compra e venda.
4. Quanto à responsabilidade solidária pela devolução dos juros de obra cobrados,
tendo em vista o atraso da conclusão do empreendimento imobiliário, considera-se
como indevida a cobrança dessa taxa no período posterior ao prazo de construção da
unidade habitacional fixado no contrato de financiamento habitacional.
5. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel objeto de financiamento, impõe-se a
reparação do dano emergente sofrido pelo mutuário. A indenização em virtude do
atraso na entrega da obra, corresponde ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre
o valor atualizado do imóvel por mês de atraso. O valor fixado a título de
indenização por dano material deve ter incidência de juros moratórios e correção
monetária desde a data do evento danoso.
6. Configurados os pressupostos, a fixação do dano moral deve observar os
princípios de moderação e de razoabilidade, assegurando à parte lesada a justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito e não deixando de observar o
caráter pedagógico ao agente que cometeu o ato lesivo. Majorado o montante
indenizatório.
7. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
335):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA.
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada.
2. A contradição suscetível de ser afastada por meio dos aclaratórios é interna ao
julgado, e não aquela que se estabelece entre o entendimento a que chegou o juízo à
luz da prova e do direito e a interpretação pretendida por uma das partes.
3. A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do
órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos
de declaração.
4. Com a superveniência do
a pretensão ao prequestionamento numérico
CPC/2015,
dos dispositivos legais, sob alegação de omissão, não mais se justifica.
5. O princípio da fundamentação qualificada das decisões é de mão dupla. Se uma
decisão judicial não pode ser considerada fundamentada pela mera invocação a
dispositivo legal, também à parte se exige, ao invocá-lo, a demonstração de que sua
incidência será capaz de influenciar na conclusão a ser adotada no processo.
6. Tendo havido exame sobre todos os argumentos deduzidos e capazes de
influenciar na conclusão adotada no acórdão, os embargos devem ser rejeitados.

Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

No recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes artigos:
a) 398 do Código Civil, porquanto os juros de mora em responsabilidade
extracontratual devem fluir desde o evento danoso, enquanto o acórdão recorrido
suprimiu a incidência de juros e correção até o arbitramento; e
b) 405 do Código Civil, pois, sucessivamente, em se tratando de
responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir desde a citação,
enquanto o acórdão recorrido afastou indevidamente tal incidência.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao afastar os juros moratórios anteriores ao
arbitramento em indenização por danos morais, em afronta, entre outros, aos
precedentes EDcl nos
e AgInt nos EDcl no
EREsp 903.258/RS
REsp n. 1.872.866/PR.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação à
legislação federal e se determine a incidência de juros moratórios de 1% ao mês
desde o evento danoso até o arbitramento e, após, a incidência da taxa Selic; requer
ainda o provimento do recurso para que se, sucessivamente, determine a incidência
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento e, após, a
incidência da taxa Selic, bem como se majorem os honorários sucumbenciais
recursais em 10% de forma solidária.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento das matérias indicadas como violadas, incidindo a Súmula n.
211 do STJ, pois, embora opostos embargos de declaração, não houve alegação de
ofensa ao
do CPC no especial, razão pela qual requer o não
art. 1.022
conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum em que a
parte autora pleiteou compensação por dano moral e reparação atinente a multas,
lucros cessantes e demais encargos em decorrência de atraso injustificado da obra
referente a contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de
unidade habitacional no âmbito do SFH/PMCMV.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito quanto ao pedido de multa por contravenção penal, julgou parcialmente
procedentes os demais pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de juros de
obra após
condenar solidariamente as rés ao ressarcimento dos juros
13/12/2015,
de obra com atualização pela TR e juros de 1% ao mês desde a citação, condenar a
FMM ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês, com atualização pelo
IPCA-E e juros de 1% ao mês desde a citação e fixou honorários sucumbenciais
distribuídos entre as partes.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
solidariedade das rés quanto às indenizações, fixando a incidência de juros
moratórios e correção monetária sobre os danos materiais a partir do evento
danoso até o efetivo pagamento, condenando ao pagamento de danos morais de R$
10.000,00 com incidência da taxa Selic a partir do arbitramento e adequando os
honorários, além de afastar o pedido de inversão da cláusula penal.
II - Termo inicial dos juros de mora
Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, o recorrente alega sua
incidência apenas a partir do evento danoso ou, subsidiariamente, a contar da
citação e não do arbitramento da indenização como estabelecido pela Corte.
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

O entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com
o parâmetro consolidado por esta Corte, no sentido de que em se tratando de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a contar da citação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA (
. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM
TEMA 971/STJ)
LUCROS CESSANTES NA HIPÓTESE DE MULTA NÃO EQUIVALENTE AO
LOCATIVO (
. DANO MORAL IN RE IPSA.
TEMA 970/STJ)
JUROS DE MORA
ARTS.
DESDE A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO

TEMA 1.002/STJ.
389, 402, 403, 416, 479, 480 E 944 DO CC;
I, DO CPC. RECURSO
ART. 373,
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial, fundado nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, interposto contra acórdão que, em ação declaratória cumulada
com indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, reconheceu:
devolução da comissão de corretagem; condenação por lucros cessantes de 0,5% ao
mês entre o fim da tolerância e a entrega das chaves, com correção e juros desde a
citação; possibilidade de cumulação com cláusula penal por não equivalência ao
locativo; substituição do INCC pelo IGP-M após a tolerância; e dano moral in re
ipsa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a condenação em lucros cessantes pode
ocorrer sem prova específica do prejuízo e se é admissível a cumulação com
cláusula penal moratória, à luz do
(ii) é possível a inversão da
Tema 970/STJ;
cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente, à vista dos
arts. 479 e 480 do CC e do
(iii) o reconhecimento do dano moral in
Tema 971/STJ;
re ipsa e o valor fixado violam o
do CC; (iv) o termo inicial dos juros de
art. 944
mora dos lucros cessantes deve ser a citação ou o trânsito em julgado; (v) estão
presentes os requisitos de admissibilidade do especial, incluindo prequestionamento
e ausência de necessidade de reexame de provas.
3. A condenação por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega do
imóvel, decorre da presunção de prejuízo do comprador e se calcula sobre o valor
econômico do uso frustrado; a cláusula penal moratória pode ser invertida em
contratos de adesão para indenizar o inadimplemento do vendedor; a cumulação de
cláusula penal e lucros cessantes é possível quando a multa não equivale ao
locativo; o dano moral se configura quando o atraso e suas circunstâncias
transcendem o mero aborrecimento; os juros de mora incidem desde a citação em
responsabilidade contratual.
5. Justifica-se tal conclusão porque (a) há orientação consolidada (Súmula 162
do Tribunal estadual e IRDR, Tema 5) pela presunção de lucros cessantes diante da
privação injusta do uso; (b) o
autoriza a inversão da cláusula penal
Tema 971/STJ
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

moratória em favor do consumidor, por arbitramento judicial; (c) o acórdão aplica a
regra e a exceção do
admitindo cumulação apenas porque a multa
Tema 970/STJ,
não é equivalente ao locativo; (d) o dano moral foi imposto com fundamentação
específica quanto à frustração da legítima expectativa de moradia e ao aflitivo
estado de angústia; (e) os juros de mora desde a citação derivam da natureza
contratual da mora da vendedora, sendo inaplicável o
restrito
Tema 1.002/STJ,
à rescisão por iniciativa do comprador.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.163.035/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,
III- Juros moratórios
Em relação à taxa referencial aplicável para fixação dos juros
moratórios, esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que a taxa Selic é
a incidente nas dívidas de natureza civil, consoante o disposto no Tema Repetitivo
n. 1.368:
O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
14.905/2024,
mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
Nesse sentido, o entendimento fixado pelo Tribunal de origem está de
acordo com o entendimento firmado pelo STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso recurso especial para dar-lhe
parcial provimento e determinar a aplicação do termo inicial dos juros de
.
mora a contar da citação
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, deixo de
art. 85
majorar os honorários advocatícios diante do parcial provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: a096e606-a2cd-4471-badf-5c53f96cd1bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.128.018 / PR
Número Registro: 2024/0072713-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50735475320214047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KLEBER LUIZ XAVIER
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
DOUGLAS ALEXANDRE HARMATIUK DA SILVA - PR103295
VINÍCIUS RAFAEL ZARUVNY - PR118251
RECORRIDO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME : FMM - ENGENHARIA - EIRELI
OUTRO NOME : MASSA FALIDA DE FMM. ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADO
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: b6b42493-9e14-4a1e-8efd-60bbb16f2432

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: b6b42493-9e14-4a1e-8efd-60bbb16f2432